Tribunal: TJDFT
Processo: 0745184-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0745184-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL VELOSO DA SILVA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença de autos n. 0715112-33.2023.8.07.0020, em que o Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras indeferiu pedido de expedição de Carta Precatória de Penhora e Avaliação de bens. É o relato do necessário. Decido. No que concerne ao cabimento do recurso, cumpre destacar que o Regimento Interno das Turmas Recursais prevê a interposição de Agravo de Instrumento em face de decisão "não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença" (art. 80, inc. III, RITRDF). O prazo de interposição é de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do CPC. No caso concreto, compulsando os autos do cumprimento de sentença correlato, verifica-se que a decisão impugnada foi disponibilizada no DJe, em 25/09/2024 e os embargos de declaração opostos pelo ora agravante não foram conhecidos tendo em vista o não cabimento dos embargos de declaração contra decisão interlocutória, no âmbito dos Juizados Especiais, em razão do disposto no artigo 48, da Lei 9.099/95. Nesse cenário, não houve interrupção do prazo para interposição de Agravo de Instrumento que, na hipótese, se encerrou em 17/10/2024, ao passo que o Agravo somente foi interposto em 21/10/2024, o que o torna intempestivo. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento, porquanto inadmissível nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Sem custas. Sem honorários. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital